Tribunal: TJSP
Processo: 1015753-09.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
DANO MORAL – Inocorrência – Cancelamento de voo que acarretou atraso de dez horas, na chegada da passageira ao seu destino – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o referido atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados à passageira em razão do cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral

Ementa:
DANO MORAL – Inocorrência – Cancelamento de voo que acarretou atraso de dez horas, na chegada da passageira ao seu destino – Justificativa apresentada pela companhia aérea de que o referido atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave – Não obstante os inegáveis transtornos acarretados à passageira em razão do cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros – A autora aceitou a reacomodação oferecida pela empresa ré e não há notícias de intercorrências - Inexistência de dano moral indenizável – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.